Tribunal: TJMT
Processo: 1048600-20.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048600-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN HORLANDO RAVAGLIA TEIXEIRA - CPF: 043.560.921-12 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO FORTRES DE PROTECAO AUTOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ: 36.631.764/0001-22 (RECORRIDO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048600-20.2021.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ASSOCIAÇÃO FORTRES DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA DO BRASIL.

Recorrido: WILLIAN HORLANDO RAVAGLIA TEIXEIRA.

Data do Julgamento:
10/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SEGURO VEICULAR – SINISTRO COMPROVADO – NEGATIVA DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido e a negativa de cobertura securitária contratada.

3.

Restou comprovada falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura e a inércia da requerida em atender à solicitação da reclamante na seara administrativa, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

A indenização por danos materiais dever ser mantida, como determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando à reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 11.704,00 (onze mil setecentos e quatro reais), à reparação pelo sinistro ocorrido, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data da negativa de pagamento (09/11/2021 id. 71806426). Indefiro o ressarcimento de pagamento de alegada franquia do terceiro.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento, à parte autora, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a titulo de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente que o valor atribuído a titulo de dano moral seja reduzido.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)O caso se trata de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ART. 300 DO CPC” formulada pelo Reclamante, visando ser compensado na falha da prestação do serviço da Reclamada, ante a negativa no conserto de seu veículo sinistrado, bem como, não ter realizado o ressarcimento integral do dano após sinistro.

Noticia o reclamante que no dia 28/10/2021, seu veículo FIAT/MOBI LIKE, álcool/gasolina, cor cinza, placa QQM3E53/MG, foi sinistrado, o qual era protegido pela requerida, e que mesmo munido do boletim de ocorrências, e documentos necessários para acionamento do referido, a ré se recusou a pagar o conserto que segundo orçamentos é de R$ 11.722,00, sob alegação de “inadimplência, do autor e infração de trânsito”.

Narra ainda que teve que arcar com a franquia do conserto do veículo do terceiro envolvido às expensas de R$ 1.721,50, e até a presente não conseguiu consertar seu próprio bem, pugnando liminarmente para que a ré faça o referido.

Liminar indeferida id. 71992133.

Requer assim, reparação material de R$ 13.407,50, sendo R$ 11.686,00 atinente ao reparo do próprio bem, e R$ 1.721,50 referente à franquia do terceiro paga pelo autor.

Diante da situação enfrentada, pretende também indenização moral na monta de R$ 10.000,00.

Oportunizada a conciliação as partes quedaram inconciliadas.

A ré apresentou defesa tempestiva, afirmando que a parte autora descumpriu contrato, que após análise interna e do boletim de ocorrências a parte autora incidiu em infração de transito, o que isenta a ré de qualquer responsabilidade seja pelo ressarcimento ou pelo conserto do bem.

Pois bem.

De análise da tese defensiva, denota-se a contradição à negativa de reparo no que tange a alegada inadimplência, uma vez que na exordial a parte autora menciona estar em dia com suas obrigações junto a ré, e esta, em nada menciona na defesa. Vigorando a tese autoral.

Ato contínuo, ao se verificar a regulamentação de trânsito utilizada na negativa, deve ser verificada a existência de culpa grave ou dolo, que diante dos elementos trazidos não são evidenciados, de modo que plenamente enquadrado em ocorrência acidental, a contratada tem o dever de indenizar.

Lado outro não haveria necessidade de coberturas de proteção veicular se sempre houvesse previsão e evitabilidade dos acidentes. Não há qualquer demonstrativo de dolo pela condutora, sendo devido o ressarcimento do segurado.

(...)”.

Pois bem. A documentação apresentada no feito demonstra de forma inequívoca, que o reclamante envolveu-se em um acidente de trânsito, não restando comprovado qualquer infração de trânsito praticada pelo reclamante, o que não afasta a responsabilidade da seguradora reclamada em relação a cobertura do acidente ocorrido.

De igual modo, restou evidenciado o direito do autor a cobertura securitária postulada, conforme se denota do contrato acostado a inicial, que dispõe:

Oportuno, ainda, salientar que embora a reclamada alegue que o reclamante descumpriu o contrato, por inadimplência e infração de transito, fato esse não comprovado nos autos, uma vez que, a reclamada não junta qualquer histórico de pagamento ou a infração que supostamente o recorrido teria incorrido.

Portanto, resta comprovado que o sinistro sofrido pelo reclamante está acobertado pelo contrato pactuado entre as partes, de modo que, a negativa ou demora de pagamento da indenização configura ato ilícito.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura securitária, agravando ainda mais a situação do reclamante, que já se encontra abalado emocionalmente roubo/sequestro sofrido, o que enseja o dever de indenizar a título de danos morais e materiais.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, restou comprovado que o sinistro sofrido pelo reclamante está acobertado pelo seguro contratado, portanto, seguradora requerida tem o dever de cumprir a cláusula contratual de cobertura indenizatória como reconhecido na sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REPARO ADEQUADO NO BEM SINISTRADO – RECUSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Requerido em razão da não cobertura adequada do seguro, tendo a parte Autora que arcar com os prejuízos sofridos, emerge o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Quanto aos lucros cessantes, uma vez não demonstrados, a improcedência é medida a ser mantida.

Reforma da sentença para incluir os danos morais.”
(N.U 1012521-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO VEICULAR – VEÍCULO FURTADO – ACIONAMENTO DO SEGURO – PAGAMENTO DA FRANQUIA – RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO BEM COM AVARIAS – REPARAÇÃO A CARGO DA SEGURADORA – FRANQUIA DEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento da franquia se mostra devida, na medida em que, muito embora acionado em um primeiro momento pelo furto do veículo, o seguro foi utilizado para reparação do mesmo, vez que o bem foi recuperado em operação policial, porém, com avarias.

Por outro lado, tem-se pela existência de falhas na prestação dos serviços da Recorrente, o que implica na existência de danos morais a serem indenizados.

A condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000659-52.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023